Tribunal: TJDFT
Processo: 0712651-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712651-87.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES RECORRIDO: MAURICE GEORGES DENNAOUI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. I – O recurso cabível contra a decisão que julga a liquidação de sentença é o agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). II – A interposição de apelação no lugar do agravo de instrumento configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. III – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 1.009 do Código de Processo Civil, alegando que o magistrado de primeiro grau afirmou que a sua decisão seria uma sentença e não houve decisão de segundo grau reformando ou alterando esse entendimento, razão pela qual não há que se falar em erro grosseiro na interposição da apelação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque o entendimento da turma julgadora encontra-se em sintonia com o entendimento da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL DE APURAÇÃO DE HAVERES. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 475-H DO CPC/73.APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. "Esta eg. Corte já sedimentou entendimento de que constitui erro grosseiro a interposição de apelação contra decisão em liquidação de sentença proferida após a vigência do art. 475-H do CPC e, por consequência, é inaplicável o princípio da fungibilidade para receber o recurso apelatório como agravo de instrumento. Precedentes" (AgRg no REsp 1.044.447/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe de 11/12/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1651057/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 24/11/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023